Tribunal: CARF
Processo: 10855.002941/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002941/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO ADRIANO GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF N° 73.
Nos termos da Súmula CARF no 73, comprovado que houve erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda causado por
informações erradas prestadas pela fonte pagadora, o lançamento de multa de
ofício deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa de ofício aplicada no lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em decorrência de glosa de contribuição à
previdência oficial, conforme notificação de lançamento constante das fls. 14 a 17; de acordo
com descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002941/2009-27
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002941/2009-27

Glosa do valor de R$ 26.347,52, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Só e permitido deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda a parte do empregado do
INSS. Apesar do informe de rendimentos apresentado pela ZF do Brasil indicar o valor
total, a parte do empregador não é dedutível do IR. De acordo com a planilha
apresentada, foram deduzidas 4 quotas de INSS do empregado nos valores de R$ 318,37,
totalizando R$ 1.273,48. A quinta parcela é de janeiro de 2008 e só pode ser utilizada na
DIRPF 2009.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, conforme
relatado pela DRJ/SP2 (fls. 58/59), que:
1 - a notificação possui erro de vício, uma vez que não indica com clareza quais
deduções foram aceitas e àquelas desconsiderados, tampouco os documentos que
ensejaram este procedimento pela autoridade
2 - demonstra insatisfação com o ocorrido, uma vez que efetuou o preenchimento de sua
Declaração de Ajuste de acordo com o informe apresentado pela pessoa jurídica ZF do
Brasil Ltda;
3 - apresenta cópia do informe de rendimentos, uma vez que jamais teve qualquer
intenção de lesar o Fisco, sendo notório que houve erro na análise de sua DIRPF;
4 - requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos (fls.
60/62):
“... conclui-se que a nulidade do lançamento somente poderá ser declarada no caso de
não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
...
A contribuição do INSS do reclamante/fiscalizado correspondeu a 5 (cinco) parcelas
iguais de R$ 318,37, vencidas em 10/09/2007, 10/10/2007, 12/11/2007, 10/12/2007 e
10/01/2008, incidentes sobre a base de cálculo de R$ 2.894,28 na alíquota de 11%, uma
vez que auferiu salários (R$ 9.231,26) acima do teto máximo de contribuição. Do cotejo
de todos os documentos apresentados, conclui-se que somente o recolhimento do INSS
quota reclamante de R$ 1.273,48 é dedutível, correspondente as parcelas de setembro a
dezembro de 2007, sendo indedutível no exercício de 2008 a parcela correspondente a
10/01/2008.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 8/2/2011 (fls. 65), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 9/3/2011 (fls. 66 a 69), no qual, em síntese, requer sejam
desconsiderados a multa e os juros aplicados com base na DAA de 2007 apresentada,
concedendo-lhe o direito de recolher o imposto com base nas informações constantes da DIRF
retificadora apresentada pela fonte pagadora em 2001, uma vez que a fonte pagadora teria se dado
conta do erro de informação e corrigido as informações originalmente apresentadas. Apresenta novo
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora com base nas informações retificadas.
É o relatório.
Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002941/2009-27

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente, o contribuinte não se insurge quanto à glosa da dedução de
contribuição à previdência oficial, de forma que a matéria a ser examinada recai sobre o pleito
para exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, sob o argumento de que teria sido levado a erro
pela fonte pagadora dos rendimentos.
A existência do erro alegado está comprovada pelo Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte às fls. 5, erro este confirmado pela DRJ/SPO2
(FLS.62):
Constata-se estar incorreto o informe de rendimentos fornecido pela reclamada (ZF do
Brasil Ltda) ao notificado, documento pelo qual este se baseou ao preencher sua
Declaração de Ajuste, não existindo reparos a se fazer no trabalho desenvolvido pela
autoridade fiscal.
Também para amparar seu argumento, o recorrente juntou o novo comprovante de
rendimentos retificado às fls. 69.
Assim, diante do conjunto probatório juntado aos autos, o recurso merece ser
provido, uma vez que o entendimento deste Conselho, que já se encontra sumulado, é no sentido
de que a existência de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual do imposto de renda
causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não autoriza o lançamento de
multa de ofício:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre o tributo apurado no lançamento, estes
não poderão ser afastados. Nesse sentido, cito verbete sumular deste Conselho:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a
multa de ofício aplicada no lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002941/2009-27

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital